Tribunal: TJBA
Processo: 8039645-07.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8039645-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR E JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SEUS JULGADOS. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública em face do Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que se declarou incompetente para processar o cumprimento de sentença proferida no âmbito do sistema dos juizados, em ação sobre anulação de questões de concurso público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar o cumprimento de sentença transitada em julgado no sistema dos Juizados Especiais, quando o juízo prolator declina da competência por entender que a matéria de fundo envolve interesse coletivo e possui complexidade incompatível com o rito.

III. Razões de decidir

3. A competência para a execução de julgados é do próprio juízo que os proferiu. A legislação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009) determina a aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/1995 e do Código de Processo Civil, que preveem expressamente essa regra.

4. Conforme entendimento do STJ, eventual nulidade por incompetência absoluta ocorrida na fase de conhecimento convalida-se com o trânsito em julgado da sentença, não podendo ser rediscutida na fase de cumprimento do julgado.

IV. Dispositivo

5. Conflito de competência julgado procedente

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do
conflito de competência nº
8039645-07.2025.8.05.0000
,

em que figuram, como suscitante,
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
, e, como suscitado,
JUÍZO DA
2
ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores das
Seções Cíveis Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

CONHECER
e
JULGAR PROCEDENTE
o conflito negativo
,
para
declarar a competência do
juízo suscitado (2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da comarca de Salvador)
, pelas razões contidas no voto condutor.